Tribunal: TJSP
Processo: 1026679-53.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Argumentos apresentados na peça recursal revelando, em verdade, dificuldade de compreensão de texto. Acórdão embargado claríssimo ao condicionar a exigibilidade das verbas da sucumbência à verificação da hipótese prevista no art. 98, § 3o, do CPC.Prequestionamento. Pleito despropositado. Dispositivo invocado que foi expressamente mencionado no

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Argumentos apresentados na peça recursal revelando, em verdade, dificuldade de compreensão de texto. Acórdão embargado claríssimo ao condicionar a exigibilidade das verbas da sucumbência à verificação da hipótese prevista no art. 98, § 3o, do CPC.Prequestionamento. Pleito despropositado. Dispositivo invocado que foi expressamente mencionado no acórdão.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1026679-53.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LORENA DOS REIS OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026679-53.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1026679-53.2019.8.26.0002/50000(processo
digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional de Itaquera
Embargante:LORENA DOS REIS OLIVEIRA
Embargada:TIM CELULAR S/A
Voto n°35.646
Embargos
de
declaração.
Contradição.
Inocorrência.
Argumentos apresentados na peça recursal revelando, em
verdade, dificuldade de compreensão de texto. Acórdão
embargado claríssimo ao condicionar a exigibilidade das
verbas da sucumbência à verificação da hipótese prevista no
art.
98,
§
3o,
do
CPC.Prequestionamento.
Pleito
despropositado. Dispositivo invocado que foi expressamente
mencionado no acórdão.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026679-53.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
“Apelação
Telefonia
Ação declaratória c.c.
indenizatória Sentença de rejeição do pedido e de
responsabilização daautora ao pagamento de sanções
por litigância de má-fé Irresignação parcialmente
procedente.
Hipótese
em
que
oselementos
apresentados não deixam dúvida quanto àexistência
dos
débitos,
muito
embora
as
anotações
restritivastenham sido realizadas por valores diversos,
sem explicaçãosobre o porquê da divergência. Autora
que
não
demonstra
opagamento
dos
débitos
efetivamente pendentes. Cenáriodiante do qual apenas
se justifica determinar o cancelamentodas inscrições,
sem a proclamação da inexistência dos débitose sem o
reconhecimento
de
dano
moral.
Precedentes.
Sentençaligeiramente modificada, para isso assentar e
para cancelar acondenação da autora ao pagamento de
sanções por litigânciade má-fé. Preservada, no
entanto, a responsabilidade integralda demandante
pelas verbas da sucumbência, por ínfima aparcela do
pedido atendida.
Deram parcial provimento à apelação” (fl. 213).
Segundoa embargante, o acórdão embargado
incorreu em contradição. Sustenta, em síntese, que embora o acórdão
tenha reformado em parte a r. sentença, não se manifestou quanto a
“inexequibilidade das custas e honorários em razão da gratuidade
deferida e não revogada em sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026679-53.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. Com o máximo respeito, os embargos de
declaração em análise revelam dificuldade de compreensão de texto.
Isso porque, o acórdão embargado foi claríssimo
ao assinalar que a exigibilidade das verbas da sucumbência, tal como já
fora dito na sentença, ficaria condicionada à verificação da hipótese
prevista no art. 98, § 3o, do CPC (v. fl. 218, item “4”, segundo parágrafo,
parte final).
Assento, ainda, que, diversamente do queparece
supor ou do que quer fazer crer a embargante, a aplicação da regra do art.
98, § 3o, do CPC não a isenta da responsabilidade pelo pagamento das
verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026679-53.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
No mais, o pleito de prequestionamento é
despropositado, haja vista ter o acórdão expressamente tratado do
dispositivo invocado pela embargante.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator